Tribunal: TCU
Processo: 003.912/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8575/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor de Marli Saraiva Souza, ex-presidente do Movimento Esportivo Amador Coquense (gestão 20/1/2005 a 20/1/2009), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio 273/2006 - SIAFI 571758 (peça 17), firmado entre o Ministério do Esporte e a aludida entidade, que tinha por objeto a "Manutenção de Núcleos do Programa Segundo Tempo". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 112, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 109 a 111); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 109 a 112), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.912/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marli Saraiva Souza (XXX.572.193-XX); Movimento Esportivo Amador Coquense (02.987.132/0001-84). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12; 1.7.2. dar ciência ao Ministério do Esporte que o longo transcurso de tempo havido na tramitação desta Tomada de Contas Especial na fase interna fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022; e 1.7.3. comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, para ciência.